Tribunal: TJMT
Processo: 1007636-17.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007636-17.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ERICK RODRIGUES BORGES - CPF: 066.283.081-46 (INTERESSADO), 1a VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), EGLENIO BARROS SOARES - CPF: 732.968.992-00 (ADVOGADO), EGLENIO BARROS SOARES - CPF: 732.968.992-00 (IMPETRANTE), LILIANY ZEBALOS FERREIRA - CPF: 770.645.932-20 (IMPETRANTE), ERICK RODRIGUES BORGES - CPF: 066.283.081-46 (PACIENTE), LILIANY ZEBALOS FERREIRA - CPF: 770.645.932-20 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), NATALIA BRITO BORGES - CPF: 060.312.651-09 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO SALES ARAUJO - CPF: 060.843.391-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA LIBERDADE –
PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
: PLEITOS DE
ILEGALIDADE DA DECISÃO SEGREGATÍCIA À CONTA DA INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA APTA NO APARELHO CELULAR APREENDIDO E ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO DE FOTOGRAFIAS EXTRAÍDAS DO APLICATIVO WHATSAPP
NÃO FORAM SUSCITADOS NA INSTÂNCIA PRIMITIVA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DIRETA POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –

ORDEM EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Preliminar:

Os pleitos de
ilegalidade da decisão segregatícia à conta da ilicitude das provas obtidas por meio de fotografias do aplicativo WhatsApp e a ausência de perícia no aparelho celular apreendido
foram veiculados diretamente neste eg. Tribunal de Justiça, a impedir que sejam examinados por esta instância Revisora, sob pena de configurar indevida supressão de instância.

IMPETRANTES:

DRa. LILIANY ZEBALOS FERREIRA

DR. EGLÊNIO BARROS SOARES

PACIENTE:

ERICK RODRIGUES BORGES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência, trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva
, bem assim por manter a tramitação do procedimento criminal n.o 1010324-69.2022.8.11.0037 (PJe), no bojo do qual o beneficiário do
writ
é investigado pela suposta prática do crime de
tráfico de drogas
.

De início, narra os subscritores do
writ
que a autoridade coatora decretou a prisão preventiva em desfavor do ora paciente pelo suposto cometimento do narcotráfico praticado no mês de outubro/2022.

Nesse contexto, os impetrantes sustentam o alardeado constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente na tese
de ilegalidade das provas obtidas por meio de fotografias extraídas do aplicativo WhatsApp.
Aduz que as fotografias não são, por si só, aptas a configurar prova da materialidade do crime, e que não foi deferida de forma idônea a quebra do sigilo telefônico. Acrescenta a
quebra da cadeia de custódia das provas colhidas
, em evidente inobservância ao disposto no art. 158-A, do CPP, tendo em vista a inexistência de perícia apta
“para comprovar a autoria, autenticidade, integridade, o aparelho celular que fundamentou a prisão do paciente”
(sic).

Diante disso, os impetrantes requerem a concessão

in limine
da ordem em prol do paciente, garantindo-lhe o direito de aguardar o desfecho do processo em liberdade,
determinando-se o trancamento do Pedido de Busca e Apreensão Criminal no. 1010324-36.2022.8.11.0037
e expedindo-se o respectivo alvará de soltura,
ante a ilegalidade da prova obtida que fundamentou a prisão preventiva do paciente
. E,
no mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a ação de
habeas corpus
.

Instrui a exordial com a documentação digital anexada do ID 163887660 ao ID 163887661, págs. 142.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida

(ID 164324292), ao que se sucedeu a juntada das informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora (ID
165362177 ao ID 165362180
).

Em seu parecer, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(ID
165713193
).

É o relatório.

VOTO (PRELIMINAR – EXTINÇÃO DO REMÉDIO HEROICO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, confrontando os argumentos vertidos na exordial com a documentação colacionada a título de prova pré-constituída,
não foi possível constatar, indene de dúvidas, se a alardeada ilegalidade da decisão segregatícia à conta da
inexistência de perícia apta no aparelho celular apreendido e a aventada ilegalidade das provas obtidas por meio de fotografias extraídas do aplicativo WhatsApp que fundamentaram a prisão preventiva do paciente
foram submetidas à apreciação do juízo singular
;
a inviabilizar, ao menos nesse momento, o exame direto de tal pretensão por esta Corte Revisora.

Isso porque, muito embora em se tratando de
habeas corpus
– ação de dignidade constitucional
que visa proteger o direito à liberdade de locomoção atingida por ilegalidade ou abuso de poder
– não seja
indispensável o efetivo esgotamento das vias ordinárias,
a condição da autoridade coatora é que determina a competência para o julgamento do
writ
nas instâncias superiores
, sendo evidente que, inexistindo apreciação da matéria pelo juiz singular, impossível considerá-lo como responsável por eventual constrangimento ilegal.

A propósito, como bem leciona Renato Brasileiro de Lima, “
Revela-se inviável, portanto, o pedido de julgamento de habeas corpus per saltum, ou seja, o julgamento do remédio heroico pelas instâncias superiores sem prévia provocação das instâncias inferiores acerca do constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, sob pena de verdadeira supressão de instância e consequente violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
”
(LIMA, Renato Brasileiro de. MANUAL DE PROCESSO PENAL: VOLUME ÚNICO – 4. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016) – destaquei.

À vista disso e considerando que, na hipótese em voga, inexiste comprovação inequívoca de que a alardeada
ilegalidade das provas obtidas que fundamentaram o decreto preventivo do paciente foi enfrentada pelo MM. Juiz
a quo
,
entendo ser incabível a sua apreciação diretamente por esta instância revisora, uma vez que isto
configuraria indevida supressão de instância
.

Nesse diapasão:

“(...) O tema suscitado no remédio constitucional relativo à ilicitude das provas obtidas mediante invasão de domicílio não foi debatido pela instância de origem, inclusive porque não trazido nas razões do recurso de apelação. Assim, fica impossibilitada a manifestação deste Sodalício, sobrepujando a competência da Corte estadual, sob pena de configuração do chamado habeas corpus per saltum, a ensejar verdadeira
supressão de instância
e violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal substancial
. (...)” (AgRg nos EDcl no HC n. 768.833/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 30/3/2023).

“(...)
A tese relativa à inadequação da fundamentação empregada na decisão que autorizou o compartilhamento das provas não foi objeto de análise prévia e específica por parte da Corte local, o que impede o exame da matéria, de forma originária, por este Sodalício, sob pena de indevida supressão de instância
. 4(...)”.
(AgRg no HC n. 763.628/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023).

“A alegada incompetência do Juízo estadual não passou pelo crivo das instâncias judicantes competentes. O imediato conhecimento dessa matéria acarretaria indevida supressão de instâncias.”
(HC 150448, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-167

DIVULG 31-07-2019

PUBLIC 01-08-2019).

Logo, porque na hipótese em apreço inexiste manifestação da autoridade judiciária de 1o grau acerca da alardeada
ilegalidade da decisão segregatícia à conta da ilicitude das provas obtidas e ausência de perícia
, entendo pela impossibilidade de apreciação dos pleitos nesta instância superior.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto,
preliminarmente
,
EXTINGO O
WRIT
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
,
com fulcro
no art. 3o do CPP c/c o art. 485, inciso V, do CPC c/c
art. 51, incs. XIV e XXII, do RITJMT, porquanto evidenciada

a

indevida
supressão de instância, visto que inexistente qualquer manifestação prévia do d. juízo
a quo
sobre os temas debatidos neste remédio heroico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023